Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU. LANÇAMENTO EQUIVOCADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes a pretensão declaratória de inexistência de relação tributária e o pedido de condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Na origem, o autor, ora Recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito tributário cumulada com pedido de reparação por dano moral. Informou que teve seu nome inscrito em dívida ativa por débito de IPTU, no valor de R$ 1.212,50, referente ao imóvel localizado na QSA QD 25 Lote 3, Taguatinga – DF e que, no entanto, nunca foi proprietário do bem. A Administração Tributária reconheceu que o imóvel em questão foi equivocadamente vinculado ao nome do autor e que, em razão do erro, o débito em questão foi imediatamente retirado de seu nome e imputado à proprietária.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Recorrente requer a reforma da sentença no que se refere à condenação por danos morais ao argumento de que não restou demonstrado o prejuízo sofrido. Subsidiariamente, pretende a redução do montante a valor que não ultrapasse a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento da condenação do ente federado a compensar danos morais em razão de cobrança indevida de tributo e inscrição em dívida ativa.

6. No caso, incontroverso o equívoco perpetrado pela Administração Tributária no que se refere ao lançamento do IPTU, no valor de R$ 1.212,50, referente ao imóvel localizado na QSA QD 25 Lote 3, Taguatinga e a inscrição indevida do nome do recorrido em dívida ativa.

7. Configurado o erro da Administração Tributária, deve o Estado responder pelos prejuízos causados aos administrados. Tratando-se de inscrição na dívida ativa, o dano moral configura-se presumido (in re ipsa), prescindindo de prova.

8. Presentes os pressupostos necessários à responsabilização civil estatal (conduta, nexo e resultado) e ausente demonstração de causas excludentes, impõe-se ao requerido o dever de indenizar a requerente pelos danos causados (Constituição Federal, artigo 37, §6o).

9. A se considerar a violação dos direitos da personalidade do ofendido, como nome, imagem e honra, a situação econômica das partes, o caráter punitivo e o critério da proporcionalidade, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de reparação por danos morais em favor do recorrido, evidencia-se adequado.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.